Tribunal: TJDFT
Processo: 0720604-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Número do processo: 0720604-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: JOSE CARLOS DE SOUSA DIAS DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a tempestividade do agravo de instrumento, pois a Certidão de Disponibilização mencionada (que comprovaria sua intimação em 04/06/2021 – ID 93661095 do processo originário) não se refere à decisão agravada e consta dos autos que tomou ciência dessa decisão em 25/05/2021 (ID 92686778 do processo originário). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator